Tribunal: TJDFT
Processo: 0730309-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730309-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUDSON DE FARIA AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE, GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o inciso I, do art. 1.019, do Código de Processo Civil, para suspender a Ação de Cumprimento de Sentença no 0733175-71.2020.8.07.0001, até julgamento final do recurso; II. O conhecimento e o consequente provimento deste Agravo de Instrumento para reformar a decisão vergastada e determinar, nos termos do art. 1052,do Código de Processo Civil, a extinção da Ação de Cumprimento de Sentença no 0733175- 71.2020.8.07.0001. Em Decisão de ID 100499918, Sua Excelência, considerando que a empresa H.D FARIA ADVOGADOS, fora dissolvida, sendo baixada no registro da Ordem dos Advogados do Brasil, determinara sua substituição no polo passivo da demanda, pelo Agravante Hudson de Faria, seu então sócio remanescente. A decisão impugnada foi assim lançada: “Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, por intermédio da qual se persegue o adimplemento de sentença condenatória, proferida em desfavor da Sociedade de Advogados executada. Regularmente intimada, a executada trouxe aos autos a Impugnação de ID 85114230. Na peça de resposta, pondera a executada: que a constituição do título executivo judicial não ter-se-ia pautado pela “verdade dos fatos” (art. 504, II, do CPC), considerando não ter havido qualquer “denúncia ou fato contra o representante legal da impugnante”; que teria havido “fato superveniente à sentença” (art. 525, § 1o, VII, do CPC) a impactar nestes autos, consistente no reconhecimento da licitude da conduta da executada; e que promoveu depósitos voluntários em favor da impugnada, no período compreendido entre 12/4/12 e 27/11/13, contra os quais foram emitidas notas fiscais de prestação de serviços. Prossegue tecendo uma série de considerações sobre “advocacia de partido” e a necessidade de suspensão da demanda executiva, considerando que o escritório de advocacia fora fechado. Invoca, por fim, o inscrito no art. 525, § 6o, do CPC. Ouvida, a exequente pugnou pela rejeição das teses deduzidas na peça de Impugnação, com a adoção de medidas constritivas com vistas à satisfação do seu crédito (ID 87955818). Vem a executada novamente aos autos, repisando seu pleito de gratuidade judiciária e a afirmação de que encerrara suas atividades (ID 89287530). Acerca da afirmação de encerramento das atividades, manifestou-se a exequente, em sua réplica e em peças seguintes (IDs 90541562), ao cabo das quais defende ser hipótese de sucessão processual, com a substituição da entidade extinta pelos seus sócios. Eis o relato. DECIDO. Preliminarmente, constato que a leitura dos autos evidencia que a Sociedade de Advogados executada era composta pelos advogados HUDSON DE FARIA, ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO, SANDRO ARAÚJO e MARIA EVELENA LOBO DE CARVALHO, com período de atividade compreendido entre os dias 23/2/2000 e 08/11/2017, conforme Certidão de ID 85114240, p. 1. A notícia acerca do distrato também se encontra indicada no Ofício de ID 98138689, p. 1, emitido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Seccional do Distrito Federal. Nesse descortino, de fato, dissolvida a sociedade executada, carece esta de personalidade jurídica, razão pela qual a legitimidade é a do(s) sócio(s) indicado(s) no instrumento de distrato. Neste particular, verifico que, após a dissolução parcial, com a saída dos demais sócios, permaneceu apenas a pessoa de HUDSON DE FARIA, CPF no 259.102.301-82, desde agosto/2013 (ID 100432251, p. 6). Instado pela referida Seccional da OAB, sucessivas vezes (IDs 98138690, p. 1/18), o referido sócio quedou-se inerte e, ao final, deliberou a Presidência daquela entidade pela dissolução da sociedade (ID 98138690, p. 22). Não houve, portanto, instrumento formal de distrato, nem indicação de sócio liquidante ou partilha de ativos. Proferida a Sentença condenatória, em janeiro/2018 (ID 74169019), com Certidão de Trânsito em fevereiro/2019 (ID 74169023, p. 1), forçoso reconhecer que a legitimidade passiva "ad causam" recai sobre os ombros do outrora sócio remanescente. Definido o tema da legitimação passiva, volto os olhos para o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – EOAB (Lei no 8.906/94), no qual constato a seguinte disposição: Art. 17. Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. (s.g.) Nesse cenário, rememoro que a Sociedade dissolvida fora contratada pelo ora exequente, à qual foi pago o valor estampado no título executivo judicial cujo adimplemento ora se persegue. Inegável, pois, que a subsunção dos fatos ora rememorados ao dispositivo legal implementa silogismo judiciário cuja conclusão é a de que a responsabilidade será do sócio acima nominado e, mais, será ilimitada. Ponderação última faço em relação aos futuros passos do processo. Considerando que, no início da fase de cumprimento, desconhecia-se a dissolução da Sociedade de Advogados ora executada, a inclusão do então sócio remanescente, compondo novo polo passivo com pessoa então estranha à relação processual, impõe oportunizar lhe o pagamento voluntário, na forma do art. 523 do CPC e seguintes do CPC. Todas as intimações, inclusive para o pagamento voluntário, serão realizadas por publicação no órgão oficial, na medida em que o executado atualmente vem subscrevendo as peças que junta aos autos, em nome da Sociedade extinta. Pelo exposto, DEFIRO o pleito de ID 99175565 para INCLUIR no polo passivo a pessoa de HUDSON DE FARIA, com CPF indicado na Certidão de ID 85114235, EXCLUINDO a Sociedade de Advogados H.D. FARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS. Preclusa esta Decisão, fato que deverá ser certificado após consulta aos registros de Distribuição da Colenda Instância Revisora, salvo se já noticiada por qualquer das partes a interposição de Agravo de Instrumento, INTIMESE o exequente para trazer aos autos planilha atualizada da obrigação, no prazo de 10 (dez) dias. Cumprida a diligência pelo exequente, INTIME-SE o executado, por publicação no órgão oficial, para o pagamento voluntário do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo exequente para esta fase do processo (caso não seja beneficiário de gratuidade judiciária), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. ADVIRTA-SE, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Fica ainda intimado o executado de que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, sem que este ocorra, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente sua impugnação, na forma do art. 525 do CPC, observando-se os limites do parágrafo primeiro do mesmo dispositivo. Caso ocorra pagamento, INTIME-SE exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, hipótese em que o feito será extinto (art. 924, II, do CPC). Na hipótese de discordância do exequente, no mesmo prazo acima assinalado, de 05 (cinco) dias, deverá trazer aos autos planilha atualizada da obrigação que entende remanescente, abatido o valor já depositado, observando os critérios do art. 524 do CPC. No silêncio do exequente, AGUARDE-SE pelo prazo de 30 (trinta) dias, ao cabo dos quais deverá ser novamente intimado para dar regular curso ao feito, sob pena de arquivamento (art. 485, III e § 1o, do CPC). Caso não haja pagamento voluntário pelo executado e transcorrido o prazo para eventual impugnação, INTIMESE a parte exequente para que apresente planilha atualizada do débito, acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (art. 523, § 1o do CPC), observando o exposto no art. 524 do CPC, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, § 1o do CPC. I.” A decisão judicial agravada não merece reforma, pois fez análise correta da situação diante do disposto no art. 17 do EOAB, que define o tema da legitimação passiva, "Art. 17. Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer." Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. João Luís Fischer Dias Desembargador Brasília, 11 de outubro de 2021